Tribunal: TJSP
Processo: 0004209-74.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176328
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0004209-74.2016.8.26.0576, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é apelante MANOEL CARLOS
GOMES LEMOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento parcial ao apelo tão-somente para reduzir a
prestação pecuniária imposta ao réu MANOEL CARLOS
GOMES LEMOS para o importe de 01 (um) salário mínimo,
mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 0004209-74.2016.8.26.0576
VOTO No 44800
Comarca: São José do Rio Preto (Ação no 0004209-74.2016.8.26.0576)
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal
Magistrado Sentenciante: Eduardo Garcia Albuquerque
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: MANOEL CARLOS GOMES LEMOS
Apelada: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
MANOEL
CARLOS
GOMES
LEMOS, inconformado com a r. sentença que o
condenou às reprimendas de 02 (dois) anos de
reclusão, em inicial regime aberto, e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída a sanção corporal
por duas restritiva de direitos, por duas
restritivas
de
direitos,
consistentes
em
prestação pecuniária no valor de dez salários
mínimos
e
prestação
de
serviços
à
comunidade, como incurso no artigo 14,
caput, da Lei no 10.826/03 (fls. 251/255),
apela (fls. 324/331), pleiteando absolvição sob
alegada atipicidade da conduta em razão da

ausência de dolo.
Contra-arrazoado o apelo (fls.
336/339),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 350/352).
É o relatório.
Foi o apelante denunciado,
processado e condenado porque no dia 16 de
fevereiro de 2016, por volta das 10 horas, no
Aeroporto,
localizado
na
Avenida
dos
Estudantes, n. 3505, Jardim Alto Rio Preto,
Munícipio e Comarca de São José do Rio
Preto, o apelante transportava arma de fogo e
munição de uso permitido (pistola Beretta,
calibre 6.35 mm, numeração suprimida, com
08 munições da marca CBC, de calibre
nominal .25 íntegras), não sem autorização
legal e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar.
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.

Bem
provadas
autoria
e
materialidade delitiva (fls. Nas duas etapas, o
agente confessou que transportava a referida
arma, em sua bagagem de mão, que foi
apontada pelo equipamento de scanner do
aeroporto, alegando se tratar de herança de
seu genitor e que não se lembrava que tal
armamento lá se encontrava guardado (fls.
09/10; 189).
Todavia, a partir da análise
acurada dos elementos de convicção carreados
ao longo de toda a persecutio criminis, vê-se
que, na espécie, estão bem provadas a autoria
e a materialidade delitiva (03/10; 13/14;
40/47; 186, 189), cabendo destacar que, a
corroborar a versão acusatória, tem-se a
palavra do policial federal Ricardo Gazola e da
funcionária Angélica Maria Furtado Pereira, no
sentido de ter sido localizada, na bagagem do
acusado, pelo aparelho de raio-x, uma arma de
fogo, pelo que acionada a polícia federal para
registro da ocorrência (fls. 186).
Incontroverso, pois, diante da
prova colhida sob o crivo do contraditório, que

o
apelante
portava
arma
de
fogo
sem
autorização para tanto.
O réu confirmou em juízo que
trazia consigo a arma, sem registro ou
autorização, que havia herdado do pai, e as
testemunhas narraram de modo coeso e
uníssono terem localizado, na bagagem do
agente, pelo aparelho de scanner, referida
arma e munição.
Imperioso salientar, a esta
altura, que a caracterização do delito de porte
ilegal de arma de fogo se trata de crime de
mera conduta, que dispensa o efetivo dano à
incolumidade pública e tampouco exige a
presença de perigo real, efetivo ou concreto.
Nesse sentido:

“(...)
Nos
termos
da
jurisprudência pacífica desta Corte, o tipo
penal de porte ilegal de arma de fogo é de
perigo abstrato, de forma que o bem tutelado
não é a incolumidade física, mas a segurança
pública e a paz social. (...)” (HC 467.148/DF,
Rel.
Ministro
REYNALDO
SOARES
DA
FONSECA,
QUINTA
TURMA,
julgado
em

23/10/2018, DJe 31/10/2018).
Nem se diga ausente o dolo,
ao fundamento de que apenas o agente que
traz furtivamente deveria ser punido, pois o
simples porte caracteriza o crime, seja ele
furtivo ou ostensivo, constituindo elementar
do tipo.
Ademais, aquele que porta
arma de fogo, em desacordo com determinação
legal ou regulamentar, atua com o dolo
necessário para a configuração do delito,
sendo irrelevante sua intenção, ainda que por
mero
esquecimento,
como
alegado
pela
combativa defesa.
Deste modo, havendo perfeita
adequação do fato concreto ao tipo penal, não
há que se falar em absolvição por ausência de
dolo.
No tocante às reprimendas e
ao regime prisional impostos, não obstante
criteriosamente
dosados,
observadas
as
especificidades do caso concreto e de acordo
com o livre e prudente convencimento do MM.
Juízo de Primeiro Grau, é preciso fazer

pontual reparo em favor do apelante.
Inicialmente,
sopesadas
as
diretrizes do artigo 59 do Código Penal, foi a
pena-base fixada no mínimo cominado à
espécie e assim tornada definitiva, em 02
(dois) anos de reclusão e pagamento de 10
(dez) dias-multa, no piso.
Presentes os requisitos do
artigo 44, do Código Penal, houve substituição
da reprimenda corporal por duas restritivas de
direitos, consistentes em prestação pecuniária
no valor de dez salários mínimos a entidade
pública ou privada com destinação social, a ser
indicada oportunamente pelo juízo da execução e prestação de serviços à comunidade. Aqui é preciso fazer um
pequeno reparo.
Por um lado, consta da r.
sentença que inexistem nos autos elementos
de informação ou de prova sobre a real
capacidade econômica do acusado (fls. 253),
pelo que o valor do dia-multa foi fixado no
mínimo legal.

Por outro lado, adotou-se a
prestação pecuniária no valor de 10 (dez)
salários mínimos, o que se mostra contraditório com a justificativa acima mencionada.
Com efeito, mostra-se mais
proporcional, na hipótese, a redução da
prestação pecuniária para o valor de um
salário mínimo, justamente por não constar
dos autos, elementos de informação ou de
prova sobre a real capacidade econômica do
recorrente.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento parcial ao apelo tão-somente para
reduzir a prestação pecuniária imposta ao réu
MANOEL CARLOS GOMES LEMOS para o
importe de 01 (um) salário mínimo, mantendo-
se, no mais, a r. sentença.
GUILHERME G. STRENGER
Relator